Tribunal: TJDFT
Processo: 0729158-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DECLÍNIO EX OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Na 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de direito da 16a Vara Cível de Brasília- DF após declínio da competência pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Guará - DF. 1.1. O Juízo suscitado alega a ocorrência de evidente equívoco, eis que não há pertinência com o domicílio de qualquer das partes, nem do cumprimento da obrigação, tampouco é o foro de eleição. 1.2. De outro lado, o Juízo suscitante, da 16a Vara Cível de Brasília, argumenta que se trata de competência territorial, não podendo a competência ser declinada de ofício, conforme entendimento já consolidado na Súmula 33 do STJ.

2. Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que a escolha foi aleatória pela Circunscrição Judiciária do Guará – DF, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. 2.2. Precedente: “1. O enunciado de súmula n. 33 do STJ estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, constatado que o caso envolve regras de competência territorial (art. 53, III, do CPC), é vedado que se decline de ofício da competência para processar e julgar o processo. 2. Cumpre ao réu provocar a análise da questão, ou a competência se prorrogará, conforme o art. 65 do CPC. (...).” (07243848220218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2022)”.

3. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo de direito da 1a Vara Cível do Guará - DF (suscitado).